Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706640-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO RECORRIDO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da preclusão da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se o agravo interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso. 4. Na hipótese, a parte recorrente, no agravo interno, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento antes por ela manejada, o qual recebeu juízo negativo de prelibação, porque preclusa a matéria. Em razões de agravo interno, todavia, nada argumentou em relação à preclusão da matéria, motivo central do não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno não conhecido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 1o e § 4o. RITJDFT, art. 87, III. O recorrente alega violação ao artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve efetiva impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não poderia ter sido negado conhecimento ao agravo interno. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que é assente na Corte Superior que “A exigência de prévio recolhimento da multa aplicada com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC não incide quando o recurso tiver por finalidade exclusiva impugnar a incidência dessa sanção processual”. (EAREsp n. 2.203.103/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 2/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.021, § 1o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu: “As razões recursais do agravo interno se limitam a aduzir terem os recorrentes impugnado especificamente a decisão recorrida - como se o agravo de instrumento não houvesse sido conhecido pela violação ao princípio da dialeticidade -, sem, contudo, impugnar, de forma clara, específica e objetiva, a ratio decidendi relativa ao conhecimento do agravo de instrumento que, como salientado, não foi conhecido em razão da patente preclusão da matéria. Destarte, ao interpor o agravo interno, os recorrentes deixaram de atender ao requisito da regularidade formal, que consiste na exposição congruente e específica da fundamentação recursal para refutar os fundamentos que embasam o ato judicial atacado, porque, em razões de agravo interno, nada argumentam sobre a preclusão da matéria, verdadeiro motivo do não conhecimento do recurso. Assim, manifesto que as razões aduzidas no agravo interno não enfrentam os fundamentos justificadores do não conhecimento do recurso por eles interposto.” (ID 76434826, voto relator). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008